Tribunal: STF
Processo: RE 602034
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Direito administrativo. Militar. Verificação da qualidade de ex-combatente para fins de percepção da pensão especial. Análise da legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. Para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar a conclusão da Corte de Origem de que a parte autora não preencheu as condições legais para obter a qualificação de ex-combatente para fins de recebimento do benefício de pensão especial, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 a 636/STF.



    2. Ausência de repercussão geral da matéria, nos termos do que decidiu o Plenário do STF no exame do AI nº 738.444/PE, feito paradigma no Tema nº 320 da Repercussão Geral, no qual foi fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da condição de ex-combatente da Segunda Guerra mundial e a consequente concessão do benefício de pensão especial.



    3. Recurso extraordinário não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista que o respectivo acórdão foi proferido na vigência do CPC/73.